Tribunal: TJMT
Processo: 1010635-11.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010635-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY ALENCAR PEREIRA - CPF: 058.763.992-05 (PACIENTE), ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOÃO VITOR SOUSA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 040.321.121-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA - PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA - PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ISENÇÃO INVIÁVEL - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO - PAGAMENTO EFETUADO E ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

É sabido que o montante arbitrado para a fiança não pode ser tão elevado a ponto de inviabilizar a liberdade do segregado, nem tão diminuto a torná-la ineficaz. Assim, se a situação econômica do acusado não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, é viável e até recomendável reduzi-la, conforme art. 326 do Código de Processo Penal, para viabilizar a liberdade provisória.

Ordem parcialmente concedida para reajustar o
quantum
outrora arbitrado à título de fiança para o montante de um salário mínimo, quitado pelo ora paciente após o deferimento parcial da medida liminar vindicada neste
writ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Isidóro Gonçalves, Defensor Público, em favor de
Wesley Alencar Pereira,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1005632-52.2021.8.11.0040.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no 306 CTB e art. 34 da LEI Nº 3.688/41, pois conforme consta dos autos, no dia 19/06/2021, por volta das 23h44min o custodiado conduzia uma moto Honda Biz sob influência de bebida alcoólica e teria tentado se evadir de uma abordagem policial.

Ato seguinte, informa que esta prisão foi homologada e concedida liberdade provisória com fiança, arbitrada no valor de 02 (dois) salários mínimos, equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), além de ser estabelecido o comparecimento bimestral em juízo.

No entanto, defende pela necessidade de
revogar a fiança arbitrada
,
“sob pena de a prisão configurar-se constrangimento ilegal, na medida em que a motivação da segregação seria, unicamente, ausência de condições econômicas para arcar com o valor da fiança”
(id. 91202484), de modo que esta medida tomada pela cominada autoridade coatora reluz evidente caráter antecipatório da pena.

Alega ainda, trata-se de pessoa primária, com residência fixa, o qual suporta o desemprego e, sendo arrimo de família, sua única renda, quando disponível, é direcionada a este fim.

Nesse contexto, diante do alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja determinada a imediata soltura do mesmo, independente do pagamento da fiança arbitrada, conforme Habeas Corpus Coletivo- 568693-ES STJ, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
(id. 91279961) para que fosse reduzida a fiança arbitrada em 01 (um) salário mínimo. Aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 91563963).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pela
concessão
do
mandamus
, a fim de dispensar o pagamento da fiança (id. 92824081)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por intermédio da presente impetração busca-se alcançar a liberdade provisória do paciente sem o pagamento da fiança, aduzindo, para tanto, que o paciente não possui condições de adimplir uma das condições para adimplir o montante de 02 (dois) salários mínimos, arbitrados pelo magistrado de origem.

Como é cediço, a liminar em
habeas corpus
carece de previsão legal, tendo sido criada pela jurisprudência para situações em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas, de forma clara e percuciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Consta dos autos que o APFD foi formulado no dia 19/06/2021, em razão da prática, em tese dos crimes contidos no art. 34 do decreto lei 3.688/41, artigo 306 do CTB e Art. 33 - § 1° - I da Lei nº 11.343/2006. Submetida a prisão em flagrante ao crivo da autoridade judiciária plantonista, lavrou-se a decisão constante no id. 91202485 - Pág. 2/3, datada de 20/06/2021, homologando o respectivo auto e concedendo liberdade provisória ao autuado condicionada ao comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades e ao pagamento da fiança, no montante de 02 (dois) salários mínimos
,
senão vejamos:

“Consigne-se que a materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados no flagrante, cumprindo-se, ainda, os demais requisitos para a sua lavratura, razão pela qual HOMOLOGO-O. Analisando o caso, constato, primeiramente, que dois dos crimes imputados ao flagranteado possuem pena de detenção e prisão simples (artigo 306 do CTB e art. 34 do decreto lei 3.688/41).

Por outro lado, em que pese ter sido lhe imputado o crime previsto no artigo 33, §1º da Lei 11.343/2006, verifico que não há elementos, ao menos por ora, capazes de definir se o crime cometido pelo réu se trata, de fato, de crime de tráfico de drogas ou de uso de entorpecentes.

Ademais, verifica-se que a prisão preventiva só pode ser decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de outras medidas cautelares impostas, nos exatos termos do artigo 312, do CPP, o que não se constata no vertente caso. Também não constato, em pesquisa no Sistema Apolo, quaisquer outros delitos que pudessem gerar reincidência, hipótese em que seria possível a conversão do flagrante em preventiva (art. 313, inc. II, do CPP).

Constato, ainda, que o flagranteado possui domicílio certo e atividade lícita, demonstrando a existência de vínculo com esta Comarca. Portanto, se analisarmos os fatos à luz do artigo 33, § 2º, do Código Penal, mesmo em caso de eventual condenação, torna-se inviável a imposição de pena em regime fechado.

Logo, vedada a decretação da prisão preventiva, a liberdade provisória é medida que se impõe, nos termos do artigo 310, inc. III, do CPP, devendo, contudo, ser arbitrada fiança, a fim de que o flagranteado tenha maior vínculo ao processo. Disto posto, considerando a natureza dos delitos e considerando a importância provável das custas do processo, arbitro fiança no montante de 02 salários mínimos, nos termos do art. 325, I, do CPP. Posto isso, nos termos da legislação invocada, DEFIRO LIBERDADE PROVISÓRIA AO FLAGRANTEADO WESLEY ALENCAR PEREIRA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA QUE ARBITRO EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, devendo esta ser recolhida na Conta Única vinculada ao processo. Deverá ainda o flagranteado, nos termos do art. 319, inc. I, do CPP, comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades”
(id. 91202485).

Nota-se, que o
decisum
ora fustigado, a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança, sem, contudo, estabelecer qualquer critério qualitativo de proporcionalidade para com o paciente
.

E, a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, consoante impetração, o paciente ainda encontra-se preso porque não possui condições de arcar com o pagamento da fiança
, vez que desempregado e, sendo arrimo de família, sua única renda, quando disponível, é direcionada a este fim.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
No entanto, não se descuida também que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de um caráter educativo ao indivíduo e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado.

Nesse contexto, é impositivo reduzir a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

A propósito:

HABEAS CORPUS – DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PROPALADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – PLEITO DE REDUÇÃO OU EXONERAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O valor arbitrado para a fiança não pode ser tão elevado a ponto de inviabilizar a liberdade, nem tão diminuto a torná-la ineficaz. Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, é viável e até recomendável reduzi-la, nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal, para viabilizar a liberdade provisória.
(N.U 1006205-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

HABEAS CORPUS – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES NA LEI N.º 11.343/2006 – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 2.090,00 (DOIS MIL E NOVENTA REAIS) – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – MINORAÇÃO DA FIANÇA EM 2/3, NOS TERMOS DO ART. 325, §1º, INC. II, DO CPP – PAGAMENTO EFETUADO E ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, contudo, não comprovada inequivocamente a miserabilidade do agente e a sua absoluta impossibilidade econômica de arcar com a providência acautelatória, cabível a redução da caução no máximo de 2/3, nos termos do art. 325, §1º, do CPP, sem a dispensa vindicada pelo impetrante. Liminar ratificada e ordem parcialmente concedida em definitivo para manter a minoração da fiança arbitrada, confirmando-se a liberdade provisória efetivamente gozada pelo paciente com a quitação da fiança após a decisão liminar prolatada neste writ.
(N.U 1024463-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

In casu
, tenho que a exoneração vindicada como providência não recomendada, ante o caráter educativo que ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional. E, embora o favorecido nessa ordem esteja sendo assistido pela i. Defensoria Pública, não ressai dos autos, de forma induvidosa, a extrema precariedade de sua situação financeira, a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer montante a título de fiança.

Desta feita, sendo ilegal o encarceramento do increpado, porque lastreado unicamente no inadimplemento da condição monetária fixada para entrar em gozo da liberdade provisória, uma vez que a d. autoridade reputada de coatora se manifestou acerca da ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, consoante já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência, considero como medida justa a redução do valor arbitrado.

Logo,
ratifico a decisão liminar e reduzo o valor da fiança arbitrada
pelo d. juízo de origem, fixando-a em
valor de 01 (um) salário mínimo
, cujo
pagamento já fora, inclusive, efetivado pelo paciente e cumprido o respectivo alvará de soltura no dia 25/06/2021
(n. 1005632-52.2021.8.11.0040/PJE),
mantida a medida cautelar de comparecimento bimestral em juízo, fixado pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
conceder parcialmente a ordem
em definitivo, reduzindo-se para 01 (um) salário mínimo o montante da fiança

arbitrada ao paciente Wesley Alencar Pereira; mantida a medida cautelar de comparecimento bimestral em juízo, fixado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021